Tribunal: TJDFT
Processo: 0708744-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0708744-39.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE TIECHER, SILVIA DE FATIMA MORAES TIECHER, SILVIO EDUARDO MORAES TIECHER, YASMIN MORAES TIECHER AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL - ASABB D E S P A C H O Observa-se dos autos que os agravantes se encontram patrocinados por causídicos com inscrição no órgão de classe de outro Estado da Federação, a saber, OAB/SP. De acordo com o artigo 10, §2o, da Lei 8.906/94, há a necessidade da inscrição suplementar para atuação em local diverso, considerada a habitualidade da profissão nesses casos. Ainda que a representação processual se encaixe na excepcionalidade da lei (cinco causas por ano), a comprovação é da parte e não do Poder Judiciário. Assim, intimem-se os agravantes para que, no prazo de 10 (dez) dias, regularizem sua representação processual, sob pena de aplicação dos termos do artigo 76, §2o, do Código de Processo Civil. Após, com ou sem manifestação, retornem-se os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 25 de março de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora